Tribunal: TJPA
Processo: 0805451-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805451-11.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JÚLIO CÉSAR ANDRADE SEABRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO TENTADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA SUMULADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. VULNERABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

1
. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de existir um circuito de vigilância eletrônica no local do crime não é o suficiente para tornar impossível a possibilidade de ocorrência de furtos em estabelecimentos. À vista disso, não há como vislumbrar a possibilidade de reconhecimento da
atipicidade material da conduta
, com base na existência de monitoramento eletrônico no local do fato, não havendo constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta via, quanto ao alegado fundamento. (Súmula 567 do STJ). Precedentes:

2
. Independente do valor do bem, que não restou esclarecido nos autos, bem como da ausência de prejuízo à vítima, imprescindível sopesar o desvalor da conduta do réu, que responde a diversas ações penais, sendo algumas de natureza patrimonial, restando, assim, comprovada a habitualidade delitiva, especialmente em crimes de natureza patrimonial, circunstância que afasta o reconhecimento do
Princípio da Insignificância
.

3.
Não vislumbro qualquer ilegalidade nas decisões combatidas, eis que as mesmas apresentam fundamentação idônea, apontando elementos extraídos do caso concreto acerca da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de garantir-se a ordem pública, diante da contumácia do paciente na prática de crimes de natureza patrimonial, que vem ocorrendo desde 2011, conforme esclarece a Magistrada na peça informativa, demonstrando sérios indicativos de que, uma vez solto, voltará a delinquir, o que justifica, por si só, a manutenção da segregação, especialmente para fins de evitar a reiteração da conduta delitiva.

4.
A aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão não se mostra adequada e suficiente ao caso, já que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, conforme demonstrado na fundamentação, este não possui condição de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, conforme se extrai das informações constantes dos autos.

5.
Em que pese a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, verifico que não consta do
mandamus
qualquer documento apto a comprovar que o paciente esteja no grupo de risco para a COVID-19, bem como que se encontra em situação de comprovada vulnerabilidade, a justificar a concessão do pleito.

6.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 07 e encerrado às 14h00 do dia 09 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 07 de julho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do acusado,
JÚLIO CESAR ANDRADE SEABRA
,
em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, nos autos da Ação Penal n.º
0003643-90.2020.8.14.0133.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.05.2020, tendo sido decretada sua prisão preventiva, pela suposta prática do delito tipificado no
art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Relata o impetrante que, segundo consta nos autos, o paciente estaria na companhia de terceira pessoa no estabelecimento comercial MIX ATACAREJO, tentando subtrair uma bicicleta, de cor roxa, da marca Monark, momento em que foi avistado pela vítima, que trabalha como fiscal de monitoramento no local. Ato contínuo, foi interceptado pelo segurança do estabelecimento, enquanto que o seu suposto comparsa empreendeu fuga. Em seguida, o bem foi devolvido à vítima.

Defende a possibilidade de aplicação do
Princípio da Insignificância
, uma vez que o bem subtraído foi devolvido à vítima, tornando a lesão inexpressiva, bem como, que não consta do inquérito, nota fiscal, nem mesmo foi perguntado à vítima o valor venal da bicicleta, ou feito qualquer perícia a fim de apurar o valor do bem.

Aduz, ainda, que a conduta do paciente foi minimamente ofensiva, inclusive, respondendo o suposto crime em sua modalidade tentada.

Sustenta a
atipicidade da conduta
praticada pelo paciente, argumentando que “
a vítima trabalha como fiscal de monitoramento no estabelecimento, local do crime. Nesse sentido, quando a vítima percebeu que poderia estar sofrendo um dano patrimonial, abordou o paciente com a ajuda de seguranças e da guarda municipal, antes mesmo do paciente sair do local do crime. Sendo assim, a forma específica mediante a qual a vítima, ora funcionário, bem como ajuda de seguranças do estabelecimento e da guarda municipal, exerceram de forma ininterrupta o acompanhamento do possível crime, total vigilância direta sob a conduta do Paciente, acompanhando todo o iter criminis, tornando impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.”

Informa que pugnou pela
revogação da prisão
do paciente, porém o pleito foi indeferido pelo Magistrado
a quo,
em decisão que levou em consideração apenas a vida pregressa do mesmo, que respondeu e responde por outros crimes
.

Afirma que, em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o encarceramento é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos, de forma a preservar a saúde de todos.

Salienta, ainda, que, a ordem de prisão em vigor não considerou motivadamente fatos novos e contemporâneos expostos no requerimento inicial, como a existência de uma Pandemia Mundial, de uma doença contagiosa, sobretudo em ambiente aglomerado e insalubre.

Diante do exposto, requer:

“a) Que seja revista a decisão de Juízo de 1º Grau, concedendo-se alvará de soltura ao paciente, diante das teses supramencionadas e, desde já, julgado o caso, ante a nítida atipicidade ocorrida. Por fim, a concessão da liminar, para que seja expedido o alvará de soltura ao paciente.”

Liminar indeferida em 08.06.2020. (ID. 3173426).

Informações prestadas em 10.06.2020.(ID. 3186859).

Parecer do Órgão Ministerial, da lavra da Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, pela
denegação
da ordem. (ID 3207408).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do acusado,
Júlio Cesar Andrade Seabra
,
em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, nos autos da Ação Penal n.º
0003643-90.2020.8.14.0133.

Inicialmente, sustenta a Defensoria Pública a tese de
atipicidade material da conduta praticada pelo paciente
, sob o fundamento de que o mesmo fora abordado antes de sair do local do delito, em razão da
monitoração eletrônica
ali existente, tornando impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.

Todavia, tenho que razão não assiste à impetrante.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de existir um circuito de vigilância eletrônica no local do crime não é o suficiente para tornar impossível a possibilidade de ocorrência de furtos em estabelecimentos, tratando-se, inclusive de entendimento sedimentado na
Súmula n. 567 do STJ
, segundo a qual
“
sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
.”

Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes:

PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AÇÃO PRESENCIADA POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. INEFICÁCIA RELATIVA DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. VALOR DA RES FURTIVA EQUIVALENTE A MAIS DA METADE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

1. A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto por funcionário do estabelecimento, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer. Incidência da Súmula 567 desta Corte. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia (Resp nº 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015).

2. (...);

3. (...);

4. Ordem denegada. (HC 421.688/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO SIMPLES TENTADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA.
CRIME IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. TENTATIVA IDÔNEA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.385.621/MG, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973, C/C O 3º DO CPP. SÚMULA 567/STJ. VERIFICAÇÃO DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1385621/MG, DJe 02/06/2015, julgado em 27/5/2015, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sob o rito do art. 543-C, §2º, do CPC, c/c o 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que

a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

2. O tema está sedimentado, inclusive, na
Súmula n° 567 do STJ, segundo a qual, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
.

3. No presente caso, a Corte de origem consignou que apenas o sistema de monitoramento eletrônico não impediria a consumação do crime. Ora, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela absolvição do acusado pela ocorrência do crime impossível, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1553311 / AL AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0229947-7 Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador QUINTA TURMA Data do Julgamento 07/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 22/11/2019).

À vista disso, não há como vislumbrar a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, com base na existência de monitoramento eletrônico no local do fato, como requer a impetrante, não havendo constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta via, quanto ao alegado fundamento.

Do Princípio da Insignificância.

Em seguida, defende a impetrante a aplicação do
Princípio da Insignificância
, alegando ausência de prejuízo à vítima.

Sabemos que a orientação jurisprudencial sedimentou-se no sentido de que a incidência do Princípio da Insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

À vista disso, “
A existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância.

II - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1665640⁄RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22⁄08⁄2017, DJe 01⁄09⁄2017.)

In casu, c
onforme salientou a autoridade dita coatora à fl. 01, ID 3165702, o paciente embora primário,

“possui uma extensa lista de antecedentes, tanto por diversos crimes de mesma natureza, quanto por delitos mais graves como homicídio,”
o que demonstra a periculosidade social da ação e a considerável reprovabilidade da conduta em exame, a qual não representa um
fato isolado na vida do denunciado/paciente.

Assim, independente do valor do bem, que não restou esclarecido nos autos, bem como da ausência de prejuízo à vítima, imprescindível sopesar
o desvalor da conduta do réu
, que responde a diversas ações penais, sendo algumas de natureza patrimonial, restando, assim, comprovada a
habitualidade delitiva
, especialmente em crimes de natureza patrimonial,
circunstância que afasta o reconhecimento do Princípio da Insignificância.

Sobre a matéria, colaciono recente decisão do STJ:

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. ALIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. BEM FURTADO AVALIADO EM R$ 44,82. HABITUALIDADE DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EM CURSO POR CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. (...);

2. Ressalvada compreensão diversa, embora seja primário, restituído o bem e ainda inexpressivo o valor da res furtiva, R$ 44,82, correspondente aproximadamente a 4,69% do salário mínimo vigente à época, a habitualidade delitiva do paciente, caracterizada pela existência de outros processos em curso por crimes de natureza patrimonial é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.

3. Habeas corpus denegado. (HC 562.448/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). (g/n).

Da alegada ausência de fundamentação do decreto prisonal.

Por fim, pugna a impetrante pela
revogação da prisão cautelar
, sob o argumento de
ausência de fundamentação do decreto prisional e da decisão denegatória
, e ainda em razão da
Recomendação n. 62/2020 do CNJ
, face ao risco de contágio do denunciado pela COVID-19 no interior da casa penal.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso cautelarmente, por força de prisão preventiva decretada pela autoridade coatora, em face da suposta prática do delito tipificado no
art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a qual restou fundamentada nos seguintes termos:

“O Delegado de Polícia Civil comunicou a prisão em flagrante ocorrida nesta comarca do nacional, JULIO CESAR ANDRADE SEABRA, autuado por ter cometido o ilícito penal tipificado no art. 155 do CP. No caso em tela, observo que a prisão se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, havendo notícia de ilícito penal, em tese, e indícios de autoria do flagranteado. Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal. Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.
Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas constante dos autos e indícios suficientes de autoria
, tendo os policiais informado que o custodiado foi flagrado furtando uma bicicleta.
Ressalta-se ainda que o custodiado possui uma extensa lista de antecedentes, tanto por diversos crimes de mesma natureza, quanto por delitos mais graves como homicídio, havendo sérios indícios de que esteja em continuidade delitiva, restando, portanto, justificada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública
. De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face
periculosidade do réu,
evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154) Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR A CUSTODIA CAUTELAR DO FLAGRANTEADO JULIO CESAR ANDRADE SEABRA, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial. (...).”
(g/n)

Em seguida, O MM. Julgador, entendendo pela manutenção dos requisitos da medida cautelar, indeferiu pleito de revogação da prisão, assim fundamentando sua decisão:

“[...] Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito consistentes nos depoimentos das testemunhas em que se funda a peça acusatória que onde consta que policiais teriam capturado o denunciado quando este tentava furtar uma bicicleta. Conforme suscitado em decisão anterior e ressaltado pelo órgão ministerial custodiado possui uma extensa lista de antecedentes, tanto por diversos crimes de mesma natureza, quanto por delitos mais graves como homicídio, havendo sérios indícios de que esteja em continuidade delitiva, restando, portanto, justificada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. Ademais, ressalta-se ainda que em que pese a situações excepcional gerada pela pandemia do coronavírus e, até mesmo, a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional de nosso sistema carcerário, é necessário observar cada caso em suas peculiaridades, de modo que, havendo os requisitos previstos no art. 311 e seguintes do CPP para a manutenção da custódia cautelar, não se pode sustentar argumentos genéricos para sua revogação.”
(ID. 3165702).

Com efeito, não vislumbro qualquer ilegalidade nas decisões combatidas, eis que as mesmas apresentam fundamentação idônea, apontando elementos extraídos do caso concreto acerca da prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva
, além da necessidade de
garantir-se a ordem pública,
diante da contumácia do paciente na prática de crimes de natureza patrimonial, que vem ocorrendo desde 2011, conforme esclarece a Magistrada na peça informativa, (ID 3186859), demonstrando sérios indicativos de que, uma vez solto, voltará a delinquir, o que justifica, por si só, a manutenção da segregação, especialmente para fins de evitar a reiteração da conduta delitiva.

Registre-se, ainda, que o
modus operandi
da ação delituosa, praticada em local público e à luz do dia, demonstra sua maior gravidade, permitindo concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade e total desprezo pelo bem jurídico tutelado, circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória, como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, diminuindo a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de delitos.

Sobre a matéria

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...);

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado possui três procedimentos contra si, em fase de instrução, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, extorsão e roubo majorado, cenário este que demonstra certa propensão do recorrente para a prática delitiva. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, frear a reiteração delitiva.

3. Mencione-se que, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

4. (...);

5. (...);

6. Recurso ordinário improvido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. (RHC 123.570/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Isso posto, descabe acolher a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional e da decisão denegatória, visto que as mesmas atendem ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória imposta ao denunciado
.

-Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Da mesma forma a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão também não se mostra adequada e suficiente ao caso, já que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, notadamente em razão da reiteração de conduta delitiva, conforme se extrai das informações constantes dos autos.

Da alegada vulnerabilidade do paciente frente à situação de pandemia.

Por fim, quanto à alegada situação de pandemia em relação ao novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, observo que não consta do
mandamus
qualquer documento a comprovar que o paciente esteja no grupo de risco para a COVID-19, bem como que se encontra em situação de comprovada vulnerabilidade, apto a justificar a concessão do pleito.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2020